Tribunal: TJDFT
Processo: 0745932-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745932-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME EMBARGADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA D E S P A C H O Intime-se a embargante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em relação à alegação de omissão sobre a necessidade de manifestação quanto ao início do prazo de repasse do percentual penhorado sobre o faturamento do condomínio, haja vista a inovação recursal. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator